Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001898-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Fornecimento de insumos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALMERINDA ZENIRA PIVETTA DOTTO - CPF: 630.919.681-20 (AGRAVADO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – IDOSA (94 ANOS) ACOMETIDA POR OSTEOPOROSE GRAVE E OUTRAS COMORBIDADES – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO/FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS POR DIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer no 1010603-94.2023.8.11.0045, movida por ALMERINDA ZENIRA PIVETTA DOTTO, deferiu a tutela de urgência, para determinar que a requerida/agravante proceda com o custeio ou fornecimento de profissional técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) diárias, pelo período que se fizer necessário, nos moldes da prescrição médica sob pena de bloqueio de ativos financeiros suficientes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta ser incabível o custeio pela operadora do tratamento contínuo, sem um prazo determinado. Discorre sobre o Enunciado n.o 2 do CNJ, aponta que não há norma legal que ampare o acesso a tratamentos terapêuticos de maneira indefinida e eterna.

Afirma que o tratamento domiciliar
Home Care
é uma mera liberalidade da Unimed Cuiabá, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento pelos planos de saúde, conforme disposições da ANS e amparo legal da Lei 9.656/98.

Aduz que, no caso, não há necessidade de acompanhamento por técnico de enfermagem pelo período de 12h, pois a agravada apenas é dependente de auxílio para realizar suas atividades de vida diária, o que seria função de um cuidador e não de um técnico de enfermagem.

Ao final, pede o provimento do recurso e a revogação definitiva da decisão agravada. Subsidiariamente, requer seja determinado a agravada a prestação de caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.o 202178667.

Sem contraminuta.

A i. Procuradora de Justiça Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (Id. n.o 206406688).

É o Relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a requerida/agravante proceda com o custeio ou fornecimento de profissional técnico de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) diárias, pelo período que se fizer necessário, nos moldes da prescrição médica sob pena de bloqueio de ativos financeiros suficientes, no prazo de 05 (cinco) dias.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, em relação ao pleito da autora/agravada.

Isso porque consta no laudo de Id. n.o 200171155 que a paciente é idosa,
com 94 (noventa e quatro) anos de idade, está acometida por osteoporose grave além de outras comorbidades, carecendo de equipe de saúde para os cuidados básicos.

Com efeito, a autora/agravada necessita do tratamento pleiteado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...)
TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

Aliado a isso, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mesmo porque eventual sucesso futuro da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento de prejuízo.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024